Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. acervo probatório. claudicância. SITUAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Numa análise dos fatos e elementos coligidos, verifica-se um acervo probatório claudicante, no que diz respeito à existência dos alegados conflitos decorrentes da estrutura metálica erguida por um dos condôminos em área de sua varanda, não sendo possível, neste momento processual, antecipar a tutela recursal.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.